Tribunal: TJSP
Processo: 2278187-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Processual civil - Substituição do perito nomeado pelo juízo de primeiro grau - Decisão que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Rol taxativo -. As decisões judiciais que versem a respeito de designação de perícia judicial não admitem a apreciação por meio de agravo de instrumento, pois não contemplada no rol taxativo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Processual civil - Substituição do perito nomeado pelo juízo de primeiro grau - Decisão que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Rol taxativo -. As decisões judiciais que versem a respeito de designação de perícia judicial não admitem a apreciação por meio de agravo de instrumento, pois não contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do C.P.C. Contudo, diante do não cabimento do agravo de instrumento, a questão não estará coberta pela preclusão, podendo ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta ou nas contrarrazões. Inteligência do art. 1.009, § 1o, do C.P.C.

Decisão mantida - Agravo de instrumento não conhecido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278187-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
HENRIQUE DEL NERY PEREIRA SERGIO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do agravo de instrumento
interposto pelo segurado, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2278187-43.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 18394
2
VOTO No (D) 18394
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278187-43.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: HENRIQUE DEL NERY PEREIRA SERGIO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. BRUNA MARCHESE E SILVA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Processual civil -
Substituição do perito nomeado pelo juízo de primeiro grau
- Decisão que não se enquadra nas hipóteses previstas no
artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Rol taxativo -. As
decisões judiciais que versem a respeito de designação de
perícia judicial não admitem a apreciação por meio de
agravo de instrumento, pois não contemplada no rol
taxativo do art. 1.015 do C.P.C. Contudo, diante do não
cabimento do agravo de instrumento, a questão não estará
coberta pela preclusão, podendo ser suscitada em
preliminar de apelação eventualmente interposta ou nas
contrarrazões. Inteligência do art. 1.009, § 1o, do C.P.C.
Decisão mantida - Agravo de instrumento não conhecido,
com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento manejado em ação acidentária,
contra a r. decisão (fls. 150 dos autos principais) que indeferiu o pedido de substituição
do perito judicial, proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Inicialmente, rejeito a impugnação apresentada às fls. 134/1378 e
152/154, uma vez que a parte autora não trouxe elementos concretos
comprobatórios de que o perito nomeado não tenha condições
técnicas profissionais para elaboração do laudo. Com efeito, o perito
nomeado é isento e possui conhecimento científico para apurar a
eventual existência de doença a incapacitar o autor para suas
atividades laborais nos termos alegados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2278187-43.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 18394
3
Assim, prossiga-se nos termos da decisão de fls. 127/128.
Intime-se” (sic, destaque do original).
Inconformado (fls. 1/12), o autor agravante defendeu a possibilidade
do afastamento da taxatividade da interpretação restritiva do rol do art. 1.015 do Código
de Processo Civil; alegou que importaria em prejuízo inconcebível a não apreciação da
questão atinente à realização da prova pericial por médico especialista, o que violaria os
princípios constitucionais e infraconstitucionais da ampla defesa e do contraditório; no
mais, frisou que o perito judicial nomeado não teria especialidade na sua patologia
(problemas na coluna); diante disso, requereu a designação de novo médico perito
especialista em ortopedia.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O agravo de instrumento não comporta conhecimento, conforme se
verá.
Recorde-se que o agravante objetiva a reforma da r. decisão
interlocutória, a fim de afastar o indeferimento da substituição do perito judicial
nomeado pelo juízo singular.
Contudo, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 1.015 um
rol taxativo de decisões interlocutórias que podem ser atacadas por meio do recurso de
agravo de instrumento, não se incluindo, entre elas, a decisão ora recorrida.
Destaque-se, por oportuno, o teor do art. 1.015 do C.P.C., que delimita
as decisões agraváveis, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2278187-43.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 18394
4
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (Vetado);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário.”.
No caso em epígrafe, torna-se forçoso reconhecer que o teor da r.
decisão recorrida, consistente no indeferimento de substituição de perito judicial, não se
insere no rol taxativo do dispositivo legal mencionado.
Na realidade, a intenção do legislador ao reduzir as hipóteses de
cabimento do recurso de agravo de instrumento foi de tentar aumentar a produtividade
dos Tribunais, em razão do agravo de instrumento ser apontado como um dos principais
responsáveis pela morosidade.
Sobre o rol restritivo do cabimento do agravo de instrumento,
esclarece o I. Daniel Amorim Assumpção Neves:
“... O tema foi um dos que despertaram diferenças mais sensíveis
entre a Câmara e o Senado. Enquanto o projeto de lei aprovado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2278187-43.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 18394
5
câmara previa o cabimento de agravo de instrumento em 16 artigos
no rol do art. 1.015, além de outras hipóteses específicas espalhadas
pelo Código, o Senado consagrou no texto final um rol de 13
hipóteses, além de suprimir algumas previsões específicas constantes
em outros dispositivos legais do Código.
[...]
Conforme já adiantado, foram suprimidos do texto final do Novo CPC
aprovado pelo Senado algumas hipóteses de cabimento constantes do
projeto de lei aprovado na Câmara: decisão interlocutória que:
versar sobre competência ...” (Novo Código de Processo Civil, Leis
13.105/2015 e 13.256/2016 3. Ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: Método, 2016, pags. 622/623 e 625).
Dessa forma, revela-se incabível a interposição do recurso de agravo
de instrumento com o intuito de reformar o conteúdo decisório em apreço.
A propósito do tema, preleciona Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de
Andrade Nery, in verbis:
“... Agravo de instrumento em hipótese taxativa (numerus clausus). O
dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a
decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de
instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol
do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como
preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o).
Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade
em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de
irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol
do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e
eventual apelação (razões ou contrarrazões)...” (Comentários ao
Código de Processo Civil. Novo CPC Lei no 13.105/2015. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078).
Colaciono, ainda, o magistério de Theotonio Negrão, in verbis:
“Art. 1.015: 1a. O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão
interlocutória está arrolada nos incisos ou no parágrafo único,
contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não
cabe...”. (destaque no original). (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, 47a ed., pág. 933).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2278187-43.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 18394
6
Logo, não cabe a interposição de agravo de instrumento no caso
examinado, pois, a r. decisão combatida não está incluída no rol taxativo do artigo
1.015 do Código de Processo Civil de 2015.
Observe-se, de outra parte, que as decisões não agraváveis, como a
do objeto do presente recurso, poderão ser suscitadas em preliminar de apelação
eventualmente interposta ou nas contrarrazões, não se sujeitando à preclusão. É o que
traz a regra insculpida no § 1o do art. 1009, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a
seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas
pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação,
eventualmente
interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões” (destaquei).
Ao lado disso, mostra-se importante mencionar, a lição do I.
Gilberto Gomes Bruschi:
“... O CPC/2015, não só altera as hipóteses de cabimento para o
agravo de instrumento, como também extingue a figura do agravo
retido.
Releva apenas ressaltar que, contra as decisões que não ensejam o
agravo na forma instrumentada, não ocorrerá a preclusão, podendo a
parte, sem qualquer outro ato anterior, atacá-las na apelação ou em
contrarrazões.
O rol previsto nos incisos e parágrafo único do art. 1.015 do
CPC/2015 aparentemente é taxativo. Se assim for, não poderá ser
utilizado tal recurso em uma hipótese não prevista em lei ...” (Breves
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenadores
Teresa Arruda Alvim Wambier (e outros), São Paulo: Editora Revistas
dos Tribunais, 2015, p. 2250).
Portanto, a irrecorribilidade por meio de agravo de instrumento
das decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento da substituição do perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2278187-43.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 18394
7
judicial nomeado pela magistrada de primeiro grau não importará em preclusão, pois a
questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta
contra a decisão final, ou nas contrarrazões.
Em suma, o recurso de agravo de instrumento não merece
conhecimento, uma vez que a matéria efetivamente devolvida ao enfrentamento deste E.
Tribunal ad quem não se encontra dentre as hipóteses taxativas do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil, não ocorrendo, todavia, no caso, a preclusão do tema.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do agravo de instrumento
interposto pelo segurado, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator